Tribunal: TJMT
Processo: 0002922-71.2015.8.11.0045
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002922-71.2015.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELADO), EDER LUIZ BORGES DA SILVA - CPF: 035.772.848-38 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE CRÉDITO PARCELADO – AÇÃO DE CONHECIMENTO – CITAÇÃO EDITALÍCIA – VALIDADE – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, DO CC – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É cediço que a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais seguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Efetivadas as mínimas diligências no sentido de citar a parte devedora, mostra-se válida a citação editalícia realizada no caso.

O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança ou monitória só se inicia a partir da prescrição da pretensão executória, pois até este momento o credor não tem interesse processual no ajuizamento da ação de conhecimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
EDER LUIZ BORGES DA SILVA,
visando reformar a sentença, de Id. n.o 176078747, proferida pelo Juízo 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, que, nos autos da Ação de Monitória no 0002922-71.2015.8.11.0045, ajuizada por
KIRTON BANK S. A. - BANCO MÚLTIPLO,
julgou procedente os pedidos iniciais e condenou o requerido/apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.o 176078748, o apelante sustenta, em síntese, que no caso há nulidade na citação por edital e que o crédito cobrado encontra-se prescrito. Requer, assim, o provimento do recurso para anular a sentença ou julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões de Id. n.o 176077450. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O ponto central posto em discussão consiste em aferir a adequação da sentença quanto à regularidade da citação por edital e o não reconhecimento da prescrição quinquenal no caso.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o banco apelado ajuizou a presente ação monitória, com base no Contrato de Abertura de Conta e Termo de Opção n.o 1992.00554-95 para utilização de limite de crédito, celebrado 21.07.11, postulando a constituição do título executivo judicial para pagamento de crédito no valor total de R$86.203,84 (oitenta e seis mil, duzentos e três reais e oitenta e quatro centavos).

Assim, conforme prevê o art. 784, II, do CPC, se trata de título executivo.

Como sabido, a prescrição é a perda da faculdade de se exercer um direito e só começa a ser contada quando o detentor do direito tem ou deveria ter ciência.

O prazo de prescrição para a cobrança deste tipo de dívida, por meio da execução, segundo o Código Civil, é de 05 anos, conforme previsto no artigo 206, §5o, inciso I:

“Art. 206. - Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Conforme elucidado pelo próprio recorrente, nas razões do recurso,

a última parcela do débito venceu em 23.03.2015 e a ação foi ajuizada em 21.05.2015.

Como a ação monitória é usada para a satisfação de crédito baseado em prova escrita sem eficácia de título executivo, este inicia quando termina o prazo para a execução.

Com isso, o que acaba ocorrendo é que, superados os 05 (cinco) anos, a Cédula de Crédito Bancário perde a sua característica de executividade, não podendo, desse modo, fundamentar ação de execução de título extrajudicial.

Todavia, ainda que assim não seja, aquela continua sendo documento público indicativo da existência de uma dívida líquida e, justamente em razão de tal circunstância, é apta a embasar a propositura de ação monitória, conforme ocorrido no caso.

Caso assim não fosse, não haveria sentido para a existência da ação monitória, pois do vencimento do título, o exequente possui em seu favor a ferramenta do procedimento executivo. E quando findado o prazo para a execução, o ordenamento jurídico lhe concede outra ferramenta, qual seja, a ação monitória.

Assim, como explicitado, o prazo para a propositura da Monitória apenas se inicia depois do transcurso do prazo para a propositura da execução.

Nesse sentido, decidiu o STJ:

“RECURSO ESPECIAL No 1.755.742 - MG (2018/0185196-4) RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI RECORRENTE: ADRIANA CARLOS FERREIRA ADVOGADO : ALAN DE ASSUNCAO VALADARES - MG089524 RECORRIDO : KELLY CRISTINA DE SA MENDES ADVOGADOS: AMARO MARQUES DOS SANTOS - MG130647 ANA CAROLINA DE ALMEIDA GUARANI E OUTRO (S) - MG147389.

DECISAO

Trata-se de recurso especial interposto em face de acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO MONITÓRIA — CONTRATO ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS — TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — ART. 784, III, DO NCPC - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA — PRAZO DO ART. 206,§ 59, I, DO CÓDIGO CIVIL.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficacia de titulo executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
(art. 700 do NCPC). O documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas é título executivo extrajudicial por disposição expressa do art. 784, III, do NCPC.
O prazo prescricional da ação monitória, cujo intuito consiste em receber dívida advinda de instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas, é quinquenal, de acordo com o art. 206, § 59, I, do Código Civil, mas este prazo apenas se inicia depois do transcurso do prazo para a propositura da execução.

AREsp 769.339/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 11/10/2017) Portanto, merece reforma o acórdão recorrido. Em face do exposto, dou provimento ao recurso para anular o acórdão recorrido e determinar o prosseguimento do julgamento do agravo de instrumento, observando-se que o prazo de prescrição da ação monitória conta-se a partir do vencimento da obrigação. intimem-se. Brasília (DF), 24 de setembro de 2018. MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI Relatora”
(STJ - REsp: 1755742 MG 2018/0185196-4, Relator Ministra MARIA ISABEL GALLOTI, Data de Publicação DJ 03/10/2018)

A propósito, colaciono recente aresto de minha relatoria:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA E PENHOR RURAL AGRÍCOLA – AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I DO CC – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança ou MONITÓRIA só se inicia a partir da PRESCRIÇÃO da pretensão executória, pois até este momento o credor não tem interesse processual no ajuizamento da ação de conhecimento. Não estando suficientemente instruída a ação, para o seu deslinde, impõe-se a sua devolução ao Juízo de origem para que profira sentença, observadas as limitações legais e do pedido das partes.”
(N.U 0014924-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Assim, não há que se falar em prescrição da ação monitória.

Com relação ao pedido de nulidade da citação, este não merece prosperar porque, ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o banco apelado sempre diligenciou no sentido de localizar o apelante.

Sobre o ponto o Julgador
a quo
dispõe no relatório da sentença
“Tentada a citação da parte Requerida, esta restou infrutífera, sendo determinada a pesquisa de endereço via Sistemas Informatizados. Sendo negativa a nova tentativa de citação, fora determinada a citação por edital da parte Requerida.”

Com efeito, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023